Tribunal: STF
Processo: ARE 772157
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISPOSITIVO INCAPAZ DE INFIRMAR O JUÍZO FORMULADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. AÇÃO AJUIZADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE, OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.